Tribunal: TJDFT
Processo: 0733373-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733373-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY CID DE MATOS AGRAVADO: APOLLON INFORMACOES CADASTRAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUELY CID DE MATOS para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença que move em desfavor da empresa agravada APOLLON INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER. A agravante aduz, em síntese, que a pesquisa pleiteada é necessária para verificar possível ocultação de bens e lastrear possível pedido de desconsideração de personalidade jurídica em face da empresa agravada. Requer, em antecipação de tutela, a pesquisa SNIPER em nome da agravada, e no mérito, a confirmação do pedido. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso é cabível, uma vez que interposto no cumprimento de sentença (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante pretende, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa SNIPER em nome da agravada. Pois bem. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. Todavia, o princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC, deve ser analisado no caso concreto sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos imotivados. No presente caso, verifica-se que as pesquisas eletrônicas efetuadas não retornaram positivos. Consoante informação disponibilizada no sítio eletrônico do CNJ (Sniper - Portal CNJ) o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases, como a Receita Federal do Brasil, o TSE, a CGU, a ANAC, e outros. De acordo com o painel de monitoramento de integração dos Tribunais à plataforma, consta a integração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-unicacao/justica-4-sniper/perguntas-frequentes/), e o Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância deste Tribunal - NUSIS - confirma a disponibilização do perfil de acesso do SNIPER para uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. Não obstante a ponderação do magistrado, a ferramenta cruza referências em diversos bancos de dados, abertos e fechados, destacando vínculos sigilosos ou não, entre pessoas físicas e jurídicas, possibilitando assim, a visualização de informações societárias, patrimoniais e financeiras da parte pesquisada para após, centralizar essas informações em um relatório. Portanto, a utilização da pesquisa SNIPER possibilita ao magistrado dar rápida solução ao feito, de forma a prestigiar os princípios que conferem efetividade à execução, evitando, ainda, fraudes ou ocultação de patrimônio, não havendo requisito para sua utilização, precipuamente o esgotamento de outros meios de busca para seu deferimento. Por essa razão, não prospera a fundamentação de que a finalidade colimada pelo credor já fora abrangida pelas pesquisas já efetuadas, dado que o sistema possui maior abrangência e integra dados provenientes de outras fontes. Importante referir que a consulta em sistemas como o RENAJUD e o INFOJUD independem do esgotamento de diligências em outros sistemas de busca, sendo matéria sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do AREsp no 1528536/RJ, perfeitamente aplicável ao caso. Ademais, é cediço que a execução se deve dar no interesse do credor visando sempre à satisfação do crédito, ainda que deva ocorrer na forma menos onerosa para o devedor. Considerando a inexistência da pesquisa pretendida, e uma vez que já foram realizadas diversas outras tentativas frustradas para a satisfação do crédito, a exemplo do INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, é admissível a utilização da ferramenta como mais uma tentativa de satisfação do crédito, tendo em vista que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas. Assim, inexistindo óbice para o deferimento da medida, e considerando que o processo de execução se destina à satisfação do credor, a providência deve ser deferida, sobretudo porque não entrava as atividades judiciais além de prestigiar a celeridade. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para permitir a pesquisa eletrônica pretendida (SNIPER). Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator